Tribunal: TJES
Processo: 0014351-78.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014351-78.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEI APARECIDA BARBOSA DAS NEVES e outros

APELADO: WELLINGTON RENATO BRITO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO DA PARTE ADVERSA. RECURSO DO EMBARGANTE PENDENTE. FIXAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. UNIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Wellington Renato Brito em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte adversa, Sirlei Aparecida Barbosa das Neves, em razão de deserção. O embargante alega omissão quanto à fixação ou majoração imediata dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do não conhecimento do apelo da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão na decisão monocrática que deixa de fixar honorários advocatícios recursais após não conhecer do recurso de uma das partes, havendo ainda apelação pendente de julgamento interposta pelo próprio embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou antecipação de resultados acessórios.

A decisão impugnada limitou-se a extinguir a pretensão recursal da parte adversa por deserção, não encerrando a jurisdição na instância revisora, visto que o recurso de apelação do embargante — que visa reformar a sentença de sucumbência recíproca — aguarda julgamento.

A fixação de honorários advocatícios recursais ou a redistribuição da sucumbência neste momento processual revela-se prematura, devendo a definição da verba honorária ocorrer ao final do julgamento de todos os recursos, preservando a lógica da unidade do julgamento.

O Tribunal avaliará o resultado global da demanda e o êxito ou inêxito das insurgências recursais para aplicar as regras dos §§ 2º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil na oportunidade do julgamento do mérito do recurso remanescente.

O julgador não detém a obrigação de manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando encontra motivo suficiente para fundamentar a decisão, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A definição sobre honorários advocatícios e sucumbência recursal deve ser realizada ao final do julgamento de todos os recursos interpostos, momento em que se avalia o resultado global da demanda.

Não configura omissão a postergação da fixação de honorários para o julgamento do recurso remanescente, evitando-se decisões prematuras ou tumultuárias quanto aos ônus sucumbenciais.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão nas questões essenciais para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, REsp n. 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, j. 19.12.2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014351-78.2016.8.08.0014

EMBARGANTE: WELLINGTON RENATO BRITO

EMBARGADOS: SIRLEI APARECIDA BARBOSA DAS NEVES e KMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se os autos de Embargos de Declaração opostos por
WELLINGTON RENATO BRITO
em face da decisão monocrática de id 11609652, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte ex-adversa,
SIRLEI APARECIDA BARBOSA DAS NEVES
, por deserção.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à alegada omissão na decisão monocrática quanto à fixação ou majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do não conhecimento do recurso da parte autora.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese vertente, o embargante alega que a decisão foi omissa ao não fixar honorários advocatícios após o não conhecimento do apelo da parte contrária. Entretanto, tal argumentação não se sustenta diante da realidade processual dos autos.

A decisão monocrática atacada teve por objeto único e exclusivo a análise de admissibilidade do recurso interposto por Sirlei Aparecida Barbosa das Neves. Ao reconhecer a deserção, a decisão apenas extinguiu a pretensão recursal da autora. Contudo,
a jurisdição nesta instância revisora ainda não se encerrou
.

Conforme expressamente consignado no final do ato decisório impugnado:
"Após, conclusos para apreciação do apelo de Wellington Renato Brito"
. Ou seja, pende de julgamento o recurso de apelação interposto pelo próprio embargante (id 6453781).

É imperioso destacar que a sentença de primeiro grau reconheceu a
sucumbência recíproca
entre as partes, condenando-as ao pagamento de custas e honorários
pro rata
. O recurso de apelação do ora embargante, Wellington Renato Brito, visa justamente a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora e procedentes os pedidos da reconvenção, o que, se acolhido, alterará substancialmente a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, a fixação de honorários advocatícios recursais ou a redistribuição da sucumbência neste momento processual seria prematura e tumultuária. A definição sobre a verba honorária constitui capítulo acessório que deve ser dirimido ao final do julgamento de todos os recursos interpostos, oportunidade em que este Colegiado (ou Relatoria) avaliará o resultado global da demanda nesta instância para, então, aplicar as regras do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, considerando o êxito ou inêxito de ambas as insurgências recursais.

A análise isolada de honorários decorrentes do não conhecimento de um dos recursos, enquanto o outro (que possui potencialidade de modificar a base de cálculo e a proporção da sucumbência) ainda aguarda julgamento, violaria a lógica da unidade do julgamento e a celeridade processual.

Portanto, não há omissão. O que se verifica é que a questão dos honorários será apreciada no momento oportuno, qual seja, quando do julgamento do mérito do recurso remanescente, englobando a totalidade da sucumbência recursal.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes, cuja
ratio
se aplica perfeitamente ao caso:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Resta claro, portanto, que a pretensão do embargante reflete mero inconformismo com o
modus operandi
do julgamento e tentativa de antecipação de um resultado acessório, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios. Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, a rejeição é medida que se impõe.

Posto isto, à luz da fundamentação supra,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática vergastada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)